Tribunal: STF
Processo: RE 86978
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-05
Data de publicação: 1977-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO EMBARGANTE AFIMADA NO
JULGADO LOCAL PELO EXAME DE FATOS E PROVAS. PRETENDIDA OMISSAO
QUANTO A ARGÜIÇÃO DE CULPA CONCORRENTE. - NATUREZA INFRINGENTE DOS
EMBARGOS. - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADAS.